Tribunal: STF
Processo: ARE 1307835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. COMANDANTES DE AERONAVES. GRAER. FUNÇÕES IDÊNTICAS. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato coator do Secretário de Administração do Estado da Bahia, em virtude do pagamento diferenciado entre os cargos de Piloto do Grupamento Aéreo da PM/BA (DAS-2D) e de Comandante de Aeronaves da Casa Militar do Governador (DAS-3C).



    2. Requer, o impetrante, a equiparação da remuneração entre ambas as carreiras, sob o argumento de necessidade de tratamento isonômico.



    3. Restou comprovado nos autos que o impetrante executou as mesmas funções dos paradigmas, sendo, contudo, remunerado de forma diferenciada, pois percebe o símbolo DAS-2D, enquanto que os paradigmas (comandantes de aeronave) recebem símbolo em valor superior, qual seja, o DAS-2C.



    4. Havendo prova da igualdade de cargos, da atividade desenvolvida pelos servidores, bem como carga horária, deve ser reconhecida a isonomia salarial. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, incisos XXXV e XXXVI; 37, incisos II e XIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19). 



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente